Tribunal: TJPA
Processo: 0007499-55.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.2. Inviável, se acolher o pleito de desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples, quando o acervo probatório é farto no sentido de constatar que o delito foi praticado com grave ameaça praticado com emprego arma de fogo e concurso de pessoas.3. É entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo tal matéria sumulada na Súmula nº444 do STJ, que assim dispõe: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. 4. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, conforme entendimento Sumulado nesta Corte de Justiça Súmula Nº 23, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena base possa ser afastada do grau mínimo, o que é o caso presente.5. Uma vez que não houve modificação da pena aplicada, não cabe sequer apreciar-se o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, já que fixado conforme os ditames legais.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM MODIFICAR A PENA BASE. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E PARCIALMENTE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007499-55.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
APELANTE: DIEGO DE SOUSA AMORIM - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
2.

Inviável, se acolher o pleito de desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples, quando o acervo probatório é farto no sentido de constatar que o delito foi praticado com grave ameaça praticado com emprego arma de fogo e concurso de pessoas.
3.

É entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo tal matéria sumulada na Súmula nº444 do STJ, que assim dispõe:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.
4.

Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, conforme entendimento Sumulado nesta Corte de Justiça Súmula Nº 23, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena base possa ser afastada do grau mínimo, o que é o caso presente.
5.

Uma vez que não houve modificação da pena aplicada, não cabe sequer apreciar-se o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, já que fixado conforme os ditames legais.
6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM MODIFICAR A PENA BASE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E PARCIALMENTE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO DE SOUSA AMORIM
, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto,
pelo crime definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa).

Narra a exordial acusatória que na data de 1º de maio de 2010, por volta das 05 horas, no estabelecimento comercial Panificadora Nosso Pão, na Avenida Paulo Maranhão, nº 544, Bairro Rodagem, município de Santarém, o réu ora apelante
Diego Amorim
, e outros acusados, em unidade de propósito e mediante ameaça, consistente no uso de arma de fogo tipo revólver, calibre 38, e dois facões, subtraíram em proveito próprio, dos funcionários da panificadora, um cordão, um anel de ouro e uma aparelho celular, marca Samsung, cor preta/prata, pertencente à vítima TERESA DE LIMA SANTOS; uma bicicleta, marca flor, cor lilás, pertencente à vítima IARA DA CONCEIÇÃO NEVES DE OLIVEIRA; uma bicicleta marca Princesa, cor vermelha, pertencente à vítima MARILENE DE DESTERRO SOUSA PANTOJA; uma bicicleta cor azul, pertencente à vítima KELLE NEIDE DE OLIVEIRA BATISTA; um aparelho celular, marca LG, cor preta/laranja, pertencente à vítima JOELMA CARNEIRO AGUIAR RIBEIRO; a quantia de R$280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) em recargas para celular da operadora Vivo, cinco pacotes de cigarros, marcas Free, Calton e Derbi, no valor de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais) pertencentes à vítima ALDENOR PEREIRA OLIVEIRA, proprietário da padaria.

Conforme apurado, os denunciados
Diego Amorim
, Jamerson Viana e Mariano Mousinho, aproximaram-se das vítimas Tereza Santos, Joelma Ribeiro, Iara de Oliveira. Marilene Pantoja, Crislene e Kelle Batista, no momento em que estas chegavam ao seu local de trabalho à Panificadora Nosso Pão, às 05:00 horas, oportunidade em que os meliantes anunciaram o roubo, rendendo todos os funcionários, e os levaram até o vestuário da mesma, momento este em que iniciaram a subtração dos pertences das vítimas, mediante o uso da arma de fogo tipo revólver pelo acusado, ora apelante,
Diego,
apontando a arma para as vítimas e proferindo que não reagissem ao assalto, estando os outros denunciados em poder de duas facas.

Consta também, que em ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga utilizando as três bicicletas oriundas do roubo, porém, logo à frente abandonaram uma delas por se encontrar com defeito, e prosseguiram fuga com as outras duas.

Descreve, ainda, que as vítimas, ao assistirem um programa de televisão local, reconheceram os denunciados Diego Amorim e Mariano Mousinho, acusados da prática de assaltos nesta cidade, como sendo os indivíduos que teriam realizado a subtração na panificadora.

A denúncia foi recebida (fl.55), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réus na formas antes deduzidas (sentença às fls. 230/233), decisão contra a qual se insurge a defesa de Diego de Sousa Amorim.

Em suas razões (fls. 283/288), requer: a) que a pena base seja fixada no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos que justifiquem a sua exasperação; b) que seja aplicado o Princípio da Ofensividade para que haja somente incidência da pena base no mínimo legal, e consequentemente desclassificação para roubo simples e afastamento do concurso de pessoas e emprego de arma, com aplicação do regime aberto, haja vista a inexistência de maus antecedentes e pelo fato de ser réu primário.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo integral desprovimento do recurso (fls. 307/316).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (fls. 323/329).

É o relatório.

À revisão em18 de dezembro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Adianto, afirmando que o recurso merece ser improvido.
I - Da desclassificação para roubo simples:

Quanto ao materialidade, verifica-se que esta restou devidamente demonstrada principalmente por meio da análise das declarações das vítimas e da própria confissão do réu.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou fartamente comprovada através da prova testemunhal acostada aos autos.

Noutro giro, no tocante ao emprego de arma e concurso de agentes, as testemunhas Joelma Carneiro Aguiar Ribeiro, Marilene do Desterro Sousa Pantoja, Kelle Neide de Oliveira Batista, Tereza Lima dos Santos, e Leandro Pires de Jesus, narraram com riqueza de detalhes a participação de cada acusado, bem como a grave ameaça sofrida por meio do emprego de arma de fogo. Vejamos:
-¿(...) que quando o funcionário Leandro foi fechar a porta para a última funcionária que estava entrando, um dos denunciados apontou a arma para uma das vítimas, que havia um revólver, um terçado e três assaltantes; que os denunciados queriam que os funcionários dessem as chaves da empresa; (...) que nesse momento os assaltantes foram logo subtraindo os pertences dos funcionários como celular, cordão, anel; (...) que Diego, ficou o tempo todo com a arma apontando para o funcionários, justamente para que não levantassem a cabeça; que eles não estavam encapuzados; que os outros dois denunciados foram fazer os arrombamentos com os terçados na área do atendimento (...).¿
- declarações da vítima
Joelma Carneiro Aguiar Ribeiro
.
-¿(...) que estava se aprontando com outros funcionários para começar o trabalho, momento em que chegaram ao local três homens armados levaram o rapaz que estava colocando lenha no fogo e apontaram a arma para o mesmo; que entraram no estabelecimento anunciando que era um assalto; que apontaram a arma para os funcionários (...).¿
- declarações da vítima
Marilene do Desterro Sousa Pantoja
.
- ¿(...) que os três homens estavam armados; que um deles estava com uma arma de fogo; (...)¿ -
declarações da vítima
Kelle Neide de Oliveira Batista.
- ¿(...) que entraram três rapazes e um deles estava com uma arma (...).¿ -
declarações da vítima
Tereza Lima dos Santos.
- ¿(...) que estava no corredor abaixado, ajeitando o forno e nesse momento um dos assaltantes o surpreendeu por trás pegando na sua camisa e encostando uma arma tipo revólver em sua cabeça; que não sabe identificar qual dos três assaltantes estava armado (...).¿ -
declarações da vítima

Leandro Pires de Jesus.

Nesse passo, não restam dúvidas quanto ao uso de arma de fogo, bem como a pluralidade de réus, cabendo lembrar que em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Nessa linha, verifica-se que o Apelante e seus comparsas, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, renderam cinco funcionários de um estabelecimento comercial, de onde subtraíram vários objetos de valor, além de quantia em dinheiro, perpetrando, assim, o delito de roubo majorado, não cabendo, portanto, a desclassificação para roubo simples ante a aplicação do princípio ofensividade.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva - Súmula 14 do TJPA. 2. In casu, o depoimento da vítima (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime. 3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada quase no mínimo legal, diante da existência de vetor negativo que a justifica, assim como a majorante em 1/3, tornando improcedente o pleito. Súmula n.º 23/TJPA. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.03533403-58, 207.655, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30)

Assim, escorreita a sentença que condenou o Apelante como incurso no artigo 157, § 1º c/c § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
II - Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa, a fixação da pena base do réu no mínimo legal e a consequente modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Vamos aos termos da dosimetria da pena:
¿A
culpabilidade
do réu situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica;
não detém bons antecedentes criminais
(processo 0007336-94.2010.8.14.0051, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual-Libra);
conduta social e personalidade
não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se unicamente a cobiça; as
circunstâncias e consequências

são desfavoráveis especialmente porque os bens e valores subtraídos das vítimas não foram recuperados
; no que diz respeito aos comportamentos das vítimas, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim
, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Presente as atenuantes do art. 65, incisos I e III, d, do CPB, reduzo a reprimenda para 05 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Ausentes agravantes.
Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 3/8 (três oitavos), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa,
totalizando a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30(um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.¿

Entendo que a análise das circunstâncias judicias merece pequenos reparos, sem que cause impacto na pena base.

Isso porque, o magistrado, ao negativar a
culpabilidade,
sob a justificativa de que são desfavoráveis já que o réu ¿
agiu intencionalmente e com finalidade específica¿
o fez erroneamente, já que tal fundamento utilizado é inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser neutralizado.

Por outro lado, quando o magistrado negativou os
antecedentes criminais
do réu, que por sua vez deve ser neutralizado, já que, não obstante o réu possua outros processos criminais em andamento (e uma condenação não transitada em julgado), estes não servem para negativar o referido vetor. Sobre o tema, dispõe a Súmula nº 444 do STJ: ¿
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, restou negativamente valorada mais de uma circunstância judicial desfavorável, o que autoriza o afastamento da pena base do mínimo lega, nos termos da Súmula nº 23 TJEPA.

No mais, constato que na segunda fase houve um erro material de digitação que corrijo, no presente, de ofício, vez que o magistrado ao fixar a pena em 05 (cinco) anos, redigiu ¿quatro¿.

Nesses termos, entendo que a pena final fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, restou perfeitamente, justa, adequada e proporcional, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Uma vez que não houve modificação da pena aplicada, não cabe sequer apreciar-se o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, já que fixado conforme os ditames legais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e dou parcial provimento para alterar a análise das circunstâncias judicias, mantendo a pena base, e de ofício retificar o erro material de digitação a quando da fixação da pena em 05 (cinco) anos.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator